Tribunal: STF
Processo: ARE 1546703
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPANHIA DE ABASTECIMENTO. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO RECONHECIDA NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DECLINADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO INTERNO - Recurso tirado contra a r. decisão que não conheceu de agravo de instrumento - Questões suscitadas que não dão ensejo à reforma da decisão monocrática - R. Decisão mantida. Recurso improvido” (e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 27). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38). 



    4. A agravante argumenta que “trata-se de Agravo Interno interposto da decisão monocrática do Relator, nos autos do Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em que determinada a especificação de provas pelas partes, antes da apreciação do pedido de denunciação da lide apresentado pela recorrente-agravante” (fl. 3, e-doc. 44).



    Sustenta que “o processo principal se refere à indenização por danos materiais e morais, pretendida pela agravada, ante a suposta queda sofrida no Sacolão Santa Terezinha, área na qual houve uma concessão remunerada de uso (TCRU n. 001/08)” e que, “no presente caso, aplica-se os termos da Lei n. 8.987/95 que dispõe sobre o regime de concessão” (fls. 3-4, e-doc. 44).



    Afirma que, “por todos os ângulos que se analisa o caso em tela, verifica-se que se aplica o disposto no artigo 37, §6º da Constituição Federal, razão pela qual a competência para conhecimento e julgamento do presente Agravo de Instrumento é de uma das Câmaras de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, no caso, a 9ª Câmara de Direito Público que se tornou primeiramente preventa, nos termos do inciso I.7 do artigo 3º da Resolução n. 623/2013” (fl. 5, e-doc. 44).



    Informa que a “CRAISA presta serviço eminentemente público, consistente na organização do abastecimento alimentar, atuando em regime não concorrencial, ou seja, conquanto se trate de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, na realidade, a empresa presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponderia à própria atuação do Estado, sem obtenção de lucro” (fl. 23, e-doc. 44).



    Conclui que “a presente ação está embasada em normas de Direito Público e não Privado, vez que se trata de discussão de responsabilidade extracontratual de uma empresa pública prestadora de serviços públicos, bem como a área foi objeto de concessão de uso, devendo-se aplicar a Lei 8.987/95” e “patente que o julgamento da lide derivada de responsabilidade extracontratual do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e cuja execução será por precatórios é de competência de uma das Câmaras de Direito Público" (fl. 23, e-doc. 44).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 6º do art. 37, o inc. III do § 4º do art. 60 e o art. 175 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Assim está redigida a r. decisão agravada: 



    ‘Os autos se referem à indenização por danos materiais e morais, pretendida pela autora, ante a queda sofrida no estabelecimento em que funciona a CRAISA.



    Verifica-se que inexiste interesse público envolvido na demanda, vez que as partes, no caso, a acidentada e a CRAISA ostentam personalidade jurídica de direito privado, afastada, portanto, a competência da E. Seção de Direito Público para apreciação da lide. 



    De fato, consoante a Resolução n. 623, de 16.10.2013, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, em seu artigo 5º, item I.29, compete à Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas 1ª a 10ª Câmaras, julgar: 



    ‘Ações de responsabilidade civil extracontratual relacionadas com a matéria de competência da própria Subseção, salvo a do Estado’ (...).



    Dessa forma, forçoso reconhecer a competência da Seção de Direito Privado I para análise do presente recurso’.



    A decisão esclareceu que as partes são pessoas jurídicas de direito privado, não incidindo o inciso I.7 do artigo 3º da Resolução nº 623/2013.



    O decisum explicou que não se tratando de responsabilidade objetiva do Estado, inaplicável o art. 37, §6º da CF, inexistindo afronta aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 2º c/c artigo 60, § 4º, inciso III, e 175 da CF, 42 do CPC, ou arts. 1º e 25 da Lei 8.987/95” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem quanto à competência, que reconheceu que “as partes são pessoas jurídicas de direito privado, não incidindo o inciso I.7 do artigo 3º da Resolução n. 623/2013”, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Ampla defesa e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Reparação de danos materiais. Acidente de trânsito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.259.839-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.473.151-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Redirecionamento da execução. Fazenda Pública. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.195.222-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.6.2019).



    “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 596.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.336.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO E NEXO CAUSAL AFIRMADOS PELA CORTE DE ORIGEM. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 834.972-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe 20.10.2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao não reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público e o acidente sofrido pelo genitor dos autores (descarga elétrica fatal) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.332.982-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.4.2022).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora